Tribunal: TCU
Processo: 033.999/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 96/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados, em favor de José Rui Carneiro, e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro em 28/10/2021; Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler) ; 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar) ; 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo) ; 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge Oliveira) ; 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira) , todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz) ; 7.999/2021 (de minha relatoria) ; 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho) ; 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas) ; 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro) ; 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa) ; 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro) , todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes e reestruturações futuras; Considerando, no entanto, que a transformação da parcela de quintos/décimos em parcela compensatória, não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando que esta Corte de Contas alinhou sua jurisprudência, por meio do Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário (rel. Min. Antônio Anastasia) , para modular a data inicial, a ser observada pela Câmara dos Deputados no caso de absorção da parcela referente ao reajuste indevido, para 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo) , o que, na prática, permitiu que a absorção de tal parcela ocorresse a partir da Lei 14.528 de 9/1/2023, com efeitos financeiros a partir de 10/1/2023; Considerando, outrossim, que a parcela compensatória foi indevidamente reajustada pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, as quais não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tais como o foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, contrariando o estabecido no art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte (Acórdãos 661/2023, rel. Min. Vital do Rêgo, do Plenário, 3.545/2023 (Rel. Min. Jorge Oliveira) ; 2.964/2023 (Rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti) ; 2.131/2023 (Rel. Min. Benjamin Zymler) ; 1.956/2023 (Rel. Min. Vital do Rêgo) - todos da 1a Câmara, 3.290/2023 (Rel. Min. Jhonatan de Jesus) - da 2a Câmara) ; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato concessão de aposentadoria emitido em favor de Jose Rui Carneiro, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 033.999/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Rui Carneiro (XXX.290.387-XX) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. absorva a parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, inclusive o reajuste concedido esse ano, decorrente da Lei 14.528/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI ("quintos" e "décimos") concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.777/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.323/2016) , sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. esclarecer à Câmara dos Deputados que: 1.8.1. não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto a parcela compensatória constante dos proventos do inativo não tiver sido integralmente absorvida pelos reajustes futuros, inclusive o reajuste concedido esse ano, decorrente da Lei 14.528/2023, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 1.8.2. após a absorção completa das parcelas compensatórias (subitens 1.7.1. e 1.7.2.) , nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.